Tribunal: TJSP
Processo: 2214965-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de São Caetano do Sul - Exceção de pré-executividade manifestada em face da cobrança do IPTU e Taxa de Lixo, alegando a nulidade das CDAs, a configuração da prescrição e a ilegalidade na cobrança da sobredita taxa - Rejeição da objeção processual ofertada - Cabimento -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO - Exercícios de 2012 a 2015 - Município de São Caetano do Sul - Exceção de pré-executividade manifestada em face da cobrança do IPTU e Taxa de Lixo, alegando a nulidade das CDAs, a configuração da prescrição e a ilegalidade na cobrança da sobredita taxa - Rejeição da objeção processual ofertada - Cabimento - Excipiente/agravante que se insurge em face da cobrança de IPTU e Taxa de Lixo, tributos que não são objeto das exações - Razões manifestadamente dissociadas quando confrontadas com os títulos executivos que instruem o feito executivo originário - Ausência de impugnação específica - Decisão mantida - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997866
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214965-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Caetano do Sul, em que é agravante
FABRICIUS PEREIRA DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE SAO CAETANO
DO SUL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente sem voto), RODRIGUES DE AGUIAR E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
SILVA RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214965-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33311
2
Voto no 33311
Agravo de Instrumento no 2214965-67.2020.8.26.0000
Comarca de São Caetano do Sul
Agravante: Fabricius Pereira da Silva
Agravado: Município de São Caetano do Sul
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO - Exercícios de
2012 a 2015 - Município de São Caetano do Sul - Exceção
de pré-executividade manifestada em face da cobrança do
IPTU e Taxa de Lixo, alegando a nulidade das CDAs, a
configuração da prescrição e a ilegalidade na cobrança da
sobredita taxa - Rejeição da objeção processual ofertada -
Cabimento - Excipiente/agravante que se insurge em face da
cobrança de IPTU e Taxa de Lixo, tributos que não são
objeto das exações - Razões manifestadamente dissociadas
quando confrontadas com os títulos executivos que instruem
o feito executivo originário - Ausência de impugnação
específica - Decisão mantida - Agravo desprovido.
Cuida-se de agravo de instrumento tirado
contra a r. decisão de fls. 19/20, a qual rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, que busca, nesta sede, a
reforma do julgado, alegando, em suma, que as Certidões de Dívida
Ativa foram especificamente impugnadas, eis que as exações são
decorrentes de crédito tributário atinente ao IPTU e à Taxa de Lixo,
aduzindo, nestes termos: i) a nulidade dos títulos executivos em
virtude da ausência dos requisitos legais e, consequentemente, da
presunção de certeza e liquidez, nos termos dos artigos 202, III, do
CTN e 2o, § 5o, III, da LEF; ii) a prescrição dos créditos exequendos, a
teor do artigo 174 do CTN; iii) e a ilegalidade na cobrança da
sobredita taxa, consoante o enunciado da Súmula Vinculante no 19,
(fls. 01/14).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214965-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33311
3
Recurso tempestivo, preparado (fls. 17/18),
processado sem a concessão do efeito suspensivo almejado (fls.
161/162) e respondido (fls. 172/175).
É o relatório.
Trata-se de execução fiscal para a cobrança
de débitos decorrentes de PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO,
exercícios de 2012 a 2015, conforme as Certidões de Dívida Ativa de
fls. 02/06 (dos autos de origem).
O agravante, asseverando a nulidade das
Certidões de Dívida Ativa que fundamentam a pretensão executória
originária, bem como, a prescrição do IPTU, nos termos do art. 174
do CTN, e da Taxa de Coleta de Lixo, e a ilegalidade da referida Taxa,
pleiteou, mediante a oposição de exceção de pré-executividade, a
extinção do feito executivo originário (fls. 128/150 dos autos de
origem).
O d. Juízo a quo rejeitou a exceção de pré-
executividade oposta pelo agravante, asseverando a ausência de
impugnação especifica dos títulos executivos que alicerçam o feito
executivo originário, nos termos da r. decisão de fls. 19/20, da qual
ora se agrava.
A r. decisão combatida deve ser mantida.
Ao se confrontar as alegações manifestadas
pelo agravante/excipiente na exceção de pré-executividade oposta e
no presente recurso de agravo de instrumento, tem-se que estas se
encontram manifestadamente dissociadas dos títulos executivos que
fundamentam a pretensão executória originária.
Isto porque, o agravante se insurge em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214965-67.2020.8.26.0000 -Voto no 33311
4
dos créditos tributários atinentes ao IPTU e à Taxa de Lixo, sendo
certo que o tributo inscrito nas Certidões de Dívida Ativa diz respeito,
evidentemente, ao PREÇO PELA UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO.
Assim, as alegações, atinentes à ocorrência
da prescrição, a teor do artigo 174 do CTN, da ilegalidade na
cobrança da sobredita taxa, consoante a Súmula Vinculante no 19 e
a nulidade dos títulos executivos, por estarem adstritas ao IPTU e à
Taxa de Lixo, tributos a que a agravante alegada estar sendo
compelida ao pagamento em execução, não comportam, com efeito,
apreciação, em razão da ausência de impugnação específica aos
títulos executivos, efetivamente objeto do feito executivo originário.
No mais, como se sabe, a Certidão de Dívida
Ativa caracteriza-se pela presunção relativa de certeza e liquidez
(artigo 204, parágrafo único, do CTN), sendo ônus do contribuinte
demandado afastar, por intermédio de provas contundentes, a
ilegitimidade do aludido título, o que não se verificou nesta fase
processual.
Ante o exposto, nega-se provimento ao
presente recuso de agravo de instrumento.
SILVA RUSSO
RELATOR